Tribunal: TJDFT
Processo: 0743140-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743140-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURECY BELAS LUSTOSA AGRAVADO: MARCELO GONCALO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se e agravo de instrumento interposto por Aurecy Belas Lustosa (autora) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança (regresso) no 0725126-65.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 15a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido da autora para que fosse considerada suprida a citação do réu, Marcelo Gonçalo dos Santos, em razão de sua manifestação espontânea nos autos por meio de advogado regularmente constituído. Eis o teor da decisão agravada (ID 249312260 da origem): “A parte autora requer, na petição de ID 248269949, seja considerada válida a citação do réu e que seu advogado seja intimado, via DJe, para tomar ciência da validade do ato, bem como do início do prazo para apresentação de contestação, a contar da publicação da referida decisão. Todavia, INDEFIRO o pedido, uma vez que a decisão de ID 244060435 já determinou a expedição do mandado de citação postal, tendo em vista que o patrono não possui poderes para receber citação e que as diligências de IDs 240502326 e 240502553 retornaram com assinatura de terceiro. Sem mais, AGUARDE-SE o cumprimento do mandado de citação postal expedido, nos termos da decisão de ID 244060435.” Nas razões do recurso (ID 76965680), a agravante sustenta que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, conforme expressamente previsto no art. 239, § 1o, do CPC. Argumenta que a procuração juntada aos autos é específica, contém o número do processo e demonstra a ciência inequívoca do réu quanto à existência da demanda, sendo desnecessária nova citação. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o comparecimento espontâneo, mesmo sem poderes específicos para receber citação, é suficiente para suprir o vício, desde que haja elementos que evidenciem o conhecimento da ação por parte do réu. Alega, ainda, que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízos à marcha processual, com a realização de diligências inúteis e dispêndio de recursos públicos, além de violar os princípios da celeridade e economia processual. Ao final, requer: “a) o deferimento de forma monocrática pelo(a) Relator(a), em sede de antecipação da tutela recursal, comunicando ao Juízo “a quo” da decisão, art. 1.019, I, do CPC, para considerar desnecessária a citação do réu em razão da juntada de procuração nos autos, e que seu advogado seja intimado, via DJe, para tomar ciência de que a citação foi suprida, bem como do início do prazo para apresentação de contestação, a contar da publicação da decisão; b) a intimação da parte Agravada para se manifestar no presente recurso, caso queira, dentro do prazo legal de 15 dias, sob pena de preclusão (art. 1.019, II, CPC/2015); c) a oitiva do Juízo “a quo”; d) ao final, seja conhecido e provido o presente agravo, pelo Colegiado, para: d.1) confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada; d.2) reformar a decisão de ID 249312260 para considerar desnecessária a citação do réu com a juntada de procuração nos autos, e que seu advogado seja intimado, via DJe, para tomar ciência da validade do ato, bem como do início do prazo para apresentação de contestação, a contar da publicação da referida decisão.” Preparo identificado (ID 76966856). É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Isso posto, INDEFIRO o pedido de concessão do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, observa-se que a parte agravada não teria sido encontrada nos endereços conhecidos, todavia, tem advogado constituído nos autos, por isso, determino a intimação deste para, querendo, responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator